Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716533-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, MAURO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA E OUTROS em face de G44 BRASIL S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0716533-89.2021.8.07.0000, deferiu o pedido de bloqueio formulado pelos agravados: Ante o recolhimento das custas, indefiro a gratuidade da justiça. A autora ingressou com ação, pelo procedimento comum, visando o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus em relação aos danos causados aos alegados investidores, em virtude da má administração da sociedade empresária (no caso do primeiro ré) e em virtude de ter sido beneficiada pelos rendimentos obtidos (no caso da segunda ré). Requer, em tutela de urgência, o bloqueio de bens e valores pertencentes aos réus, bem como das empresas que eles figuram como sócios (em prévia desconsideração da personalidade jurídica) a fim de garantir eventual reparação. É fato notório a existência de milhares de ações judiciais promovidas em face do grupo econômico da G44 e seus representantes legais, em virtude do não cumprimento dos contratos de sociedade em conta de participação e, também, dos acordos celebrados com os investidores. Também é fato notório que, em que pese as diversas tutelas antecipadas concedidas em favor dos investidores, por este e outros Juízos, há dificuldade em localizar bens ou valores que possam, no futuro, garantir o ressarcimento dos valores.Cumpre-se anotar, também, que o primeiro réu (Mauro) figura no polo passivo de parte dessas ações, em virtude da alegação de que participou dos fatos que levaram ao dano causado aos investidores. O documento acostado aos autos aponta que foi firmado contrato de parceria empresarial com o primeiro réu, casado com a segunda ré, por intermédio do qual ele ficou responsável, entre outras atividades, pelo desenvolvimento de intermediações financeiras, consultorias financeiras e agenciamento de negócios a partir de 18 de agosto de 2017, por intermédio do qual foi estabelecido que teria direito ao recebimento de 1% do faturamento bruto da empresa (ID 89725158). Cumpre anotar, ainda, que embora a administração fosse realizada unicamente pelo representante da G44 (cláusula segunda), é certo que o primeiro réu obrigou-se a efetuar todo o acompanhamento, inclusive realizar as vendas, controlar os programas e sua execução, acompanhar os indicadores, definir mudanças na política comercial, definir o cenário para os planos de venda etc. (cláusula primeira, parágrafo terceiro), o que demonstra o amplo alcance de suas ações. Há, ainda, documento que informa que, ao longo da parceria contratual, o primeiro réu recebeu a quantia de R$ 6.213.981,67 (seis milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), que foram transferidos tanto a ele mesmo, como à sua esposa, segunda ré, em consonância com o estabelecido no contrato de parceria celebrado com a autora (IDs 89725162 e 89725163). Evidente, portanto, a probabilidade do direito alegado, pois a sociedade empresária integrante do grupo G44 foi à ruína, deixando milhares de investidores insatisfeitos. É certo, ainda, que há indícios de que o objeto social não era desenvolvido de forma adequada e, ainda, que mesmo com os problemas existentes, às vésperas do encerramento das atividades, houve a celebração de novos instrumentos com terceiros. Por outro vértice, também evidente o perigo de dano, pois no curso do processo os réus poderão dissipar o patrimônio amealhado, tornando de difícil ou incerta a reparação. Assim, em relação ao primeiro réu (Mauro), evidente que todos aqueles que concorreram para o ilícito são responsáveis pelos danos causados e, ante a demonstração de que o primeiro réu atuava na administração, há suficiente probabilidade, própria deste momento processual, para eventual e futura condenação. Em relação à segunda ré (Quezia), os documentos acostados aos autos apontam que também recebeu valores da sociedade empresária, na condição de esposa do primeiro réu. Em relação à MR Serviços, o documento de ID 89725167 aponta que está em atividade, que possui como objeto social a atividade de intermediação de serviços de investimentos, mas não há informação do grau de participação dos réus na formação do capital social. Em relação à Mais Ativos, o documento de ID 89725168 aponta que está em atividade, no mesmo endereço da MR Serviços, mas o documento de ID 89979989 aponta que possui dois outros sócios (Richard e Marcio), em igualdade de condições não havendo informação do grau de participação do primeiro réu no capital social da empresa. Em relação à sociedade empresária Trigo Pane, o documento de ID 89725164 - Pág. 1 aponta que a empresa está inapta e, ainda, porque o autor não comprova que, mesmo diante de tal fato, continua em atividade. Ademais, verifica-se que referida empresa possui outro sócio (João de Oliveira Sousa) não sendo possível aferir o grau de sua participação na referida sociedade. Em relação à Skina da Codorna, o documento de ID 89725177 aponta que a empresa está ativa, mas possui outro sócio administrador (Teresinha), conforme ID 89725178 e não há informação acerca do grau de participa~ção da segunda ré no quadro social. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar o bloqueio, via Sisbajud, os valores encontrados nas contas de Mauro e Quezia, até o limite de R$ 6.213.981,67 (seis milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Defiro, ainda, o bloqueio, via Renajud, dos veículos encontrados em nome de Mauro e Quezia. Defiro, por fim, o bloqueio das cotas sociais pertencentes à Mauro e Quezia nas sociedades empresárias MR Serviços, Mais Ativos e Skina da Codorna. Oficie-se à Junta Comercial. Em relação à bens imóveis, compete ao autor trazer aos autos eventuais matrículas dos bens que pretende ver bloqueados, para análise do pedido. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3.Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial e o autor afirme desconhecer outro endereço, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo. uiram exceção de pré-executividade (id. 82541532) aduzindo que figuraram na cédula de crédito bancário como A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduzem, em suma, que: 1) a parte autora afirma que o Sr. Mauro é sócio da empresa ré, devendo este responder solidariamente com os demais sócios; 2) o Sr. Mauro era funcionário da empresa, sendo responsável pela parte comercial (exclusivamente a parte de vendas); 3) em meados de junho de 2019, o presidente da empresa resolveu desenvolver um novo produto, uma leva de contratos denominada sprint200, com a qual angariou milhões e milhões de reais; 4) no mês de novembro de 2019, o presidente da empresa, Sr. Saleem, encerrou todos os contratos e desapareceu do país; 5) após a saída do Sr. Saleem do país, os funcionários continuaram trabalhando até fevereiro, quando começaram a sofrer ameaças de morte; 6) em fevereiro de 2021, o Sr. Mauro, descrente com as promessas de solução e pagamento, resolveu acionar a Justiça do Trabalho; 7) O Sr. Mauro era subordinado às ordens da Presidência e da Vice-Presidência, possuindo os requisitos configuradores da relação de trabalho, quais sejam pessoalidade, onerosidade (recebia comissão), isenção de riscos, não eventualidade e subordinação; 8) o contrato de “parceria empresarial” firmado entre as partes nada mais é que uma ficção jurídica para driblar as verbas trabalhistas, tais como, horas extras, 13o salários e férias remuneradas; 9) o Sr. Mauro investiu aproximadamente metade do que recebeu na empresa, tendo ele mesmo sofrido os prejuízos como qualquer outro investidor; 10) o objetivo da agravada é tumultuar o processo trabalhista, retaliando um dos seus mais fiéis funcionários; 11) a Sra. Quezia, esposa do Sr. Mauro, não possui qualquer relação trabalhista ou vínculo jurídico com a empresa, não subsistindo a razão do bloqueio de seus bens; 12) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante de todo o exposto requer respeitosamente que: a) Seja recebido e dado efeito suspensivo ao agravo, INAUDITA ALTERA PARS, para que; b) Seja intimado o agravado para apresentar contrarrazões; c) Seja o agravo provido para determinar o desbloqueio dos bens e contas bancárias dos Agravantes; d) Seja a Agravada condenada em litigância de má-fé por utilizar-se da tutela jurisdicional com ardil, manipulando a verdade e ludibriando o judiciário sponte sua; A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 25934862), pugnando pelo desprovimento do recurso. A parte agravante apresentou novas considerações (ID 25949093). Ao final, reiterou os pedidos. Petição da parte agravada (ID 20679488). Petição da parte agravante (26126197). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 258992434 e 25892437). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Inicialmente, destaca-se que a questão demanda maior dilação probatória, na medida em que será preciso perquirir a natureza da relação jurídica existente entre as partes. Pelas provas acostadas aos autos, não é possível concluir que a relação existente entre o Sr. Mauro e a agravada era de natureza trabalhista. Destaca-se, ainda, o fato de boa parte dos valores angariados pelo Sr. Mauro foram reinvestidos na própria empresa. De outro modo, ad cautelam, a fim de se evitar prejuízo irreparável, entendo que os valores bloqueados deverão permanecer à disposição do Juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Lado outro, determino que os valores bloqueados não sejam levantados até o julgamento deste recurso. A parte agravada apresentou contrarrazões. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021 20:12:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador